Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-52.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703925-52.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NEEMIAS VERAS DOS SANTOS APELADO: FUNDIGUSA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Neemias Veras dos Santos contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 61621170). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO